Tribunal: TJMT
Processo: 1006277-66.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006277-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (IMPETRANTE), 1ª Vara Cível de Cáceres - Família e Sucessões (IMPETRADO), I. V. D. S. L. - CPF: 062.224.351-90 (PACIENTE), MARINETE LOURENCO DA SILVA - CPF: 025.000.901-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), I. V. D. S. L. - CPF: 062.224.351-90 (PACIENTE), R. K. V. A. - CPF: 065.460.341-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL JULGADA PROCEDENTE – APLICADA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR MEMORIAIS – NULIDADE PROCESSUAL – RESTITUIÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – ADVOGADO INERTE – CIÊNCIA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA PEÇA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÚNUS EXERCIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DE MODO SUBSTANCIOSO – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – SEGREGAÇÃO DECORRENTE DE NOVO TÍTULO JUDICIAL – ORDEM DENEGADA.

Descabe falar em nulidade processual, pelo fato de ter sido nomeada a Defensoria Pública para apresentar os memoriais em favor da adolescente, tendo em vista que, após a audiência de instrução, as partes saíram cientes do prazo para apresentação de suas derradeiras alegações, e, após o
parquet
apresentar a referida peça processual, a defesa aportou seu ciente nos autos e deixou transcorrer
in albis
o prazo.

Conquanto a Defensoria Pública tenha apresentado os memoriais, em substituição ao advogado que quedou-se inerte, não há qualquer prejuízo à adolescente, pois a referida peça processual foi apresentada com argumentos substanciosos,
analisando todo o contexto fático-probatório, e com teses coerentes e diversas.

Eventual irregularidade ou decurso de prazo da internação provisória, além de não ser atribuível à autoridade judiciária de primeiro grau, encontra-se superado, tendo em vista a sentença que julgou procedente a representação ministerial e aplicou, à adolescente, a medida socioeducativa de internação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado pelo Dr. Daniel Ribeiro Bruno Marietto, visando o restabelecimento do
status libertatis
da paciente
I.V.S.L.
sob a alegação de que encontra-se indevidamente tolhido pela autoridade judiciária da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres.

Conforme já bem consignado pelo eminente Des. Sebastião Barbosa Farias, plantonista à época:

“O impetrante explica que a paciente foi presa pela polícia militar no dia 15/02/22; foi deferida a internação provisória no dia 18/02/22, pelo prazo máximo, de 45 dias. O pedido de liberdade provisória foi indeferido; foi realizada audiência de continuação (instrução e julgamento), onde o Ministério Público saiu intimado para apresentar memoriais no prazo de 05 dias, sendo o prazo sucessivo para defesa, devidamente constituída nos autos, conforme termo de audiência. Contudo, segundo alega, o membro do Ministério Público apresentou seus memoriais no dia 22 de março de 2022, ou seja, 15 dias após a audiência de instrução e julgamento, de onde já saiu devidamente intimado. No dia 24/03/2022, houve movimentação processual a fim de intimar a defesa, devidamente constituída, para apresentar memoriais, tendo como termo final o dia 04/04/22.

Todavia, segundo defende, o impetrante foi surpreendido no dia 31/03/22, no momento em que foi protocolar a peça, com a nomeação de Defensor Público, sob justificativa de que mesmo intimada a defesa, devidamente constituída, não apresentou memoriais.

O impetrante aponta que, mesmo que tivesse perdido prazo para apresentar memoriais, o que, segundo alega, não ocorreu, deveria ter sido intimada a paciente ou seu representante legal para a possibilidade de nomear outro causídico, de sua preferência e confiança.

Nesse cenário, almeja seja declarada a nulidade de todos os atos processuais, com desentranhamento dos autos dos memoriais mencionados e concedido prazo para defesa apresentar sua peça.

Requer ainda o relaxamento imediato da prisão provisória da menor, eis que, no dia 1º/04/22, esta cumprido os 45 dias de internação provisória conforme reza o ECA.

Ao final pugna: “que num gesto de estrita JUSTIÇA, considerando-se a Lei e o Direito e todo o exposto, que este Tribunal conceda LIMINAR DA ORDEM no presente habeas corpus, uma vez que, encontram-se presentes os pressupostos do fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade no constrangimento) e periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) DETERMINANDO que:

Seja suspenso o tramite do processo na instancia a quo, até o julgamento do mérito do presente remédio constitucional. Seja declarada a nulidade de todos os atos após movimentação de ID: 81200995, DEVENDO SER DESENTRANHADO DOS AUTOS todas as movimentações subsequentes. Seja desconstituído o membro da defensoria pública. Seja concedido novo prazo a defesa para apresentação de memorias e como consequência seja anulada a sentença de ID 81245246, conforme demonstrado. Seja feita a substituição do Excelentíssimo Sr. Dr. Juiz. Piero de Faria Mendes em virtude das nulidades apresentadas, e por entender que novo julgamento de mérito esteja já prejudicado, viciado. A IMEDIATA expedição de alvará de soltura em favor da paciente que é menor, em virtude de ter cumprido o período de 45 de sua internação provisória, que a presente decisão sirva de alvará”.
(Id. 123612954).

Na ocasião, a medida liminar requerida foi indeferida, bem como foram solicitadas as informações à autoridade judiciária acoimada de coatora.

As referidas informações judiciais foram prestadas, oportunidade em que o magistrado singular ressalta os motivos pelos quais foi nomeada a Defensoria Pública para atuar no feito, e que, no atual momento, aguarda o processamento do recurso de apelação interposto pela defesa. (Id. 126485197).

Após, os autos me vieram conclusos na condição de relator prevento. Contudo, entendi inviável a apreciação da matéria, naquela ocasião, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que, embora prestadas as informações judiciais, o magistrado singular não esclareceu se a matéria relativa à nulidade e renovação de prazo para apresentação dos memoriais, discutida naquele Juízo, já havia sido apreciada, ou não, de modo que entendi pertinente solicitar informações complementares. (Id. 127026161).

As informações foram apresentadas, e, desta feita, o juiz
a quo
relatou que indeferiu o pedido defensivo (Id. 127373695).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifesta-se pela denegação da ordem, por entender que não há qualquer nulidade a ser reconhecida, mormente porque a defesa registrou ciência nos autos, após apresentação dos memoriais do parquet, e deixou transcorrer
in albis
o seu prazo para apresentação da peça processual, o que ensejou a nomeação da Defensoria Pública (Id. 130328650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, no presente
habeas corpus
manejado em benefício da adolescente
I.V.S.L,
almeja-se a nulidade da decisão judicial que nomeou a Defensoria Pública para apresentar os memoriais, e, consequentemente, espera ver declarada nula a sentença que julgou procedente a representação ministerial, bem como desentranhada a referida peça recursal e restituído o prazo para o causídico constituído, e, ainda por consequência, tendo em vista o decurso do prazo de 45 dias da internação provisória, que seja restituído o
status libertatis
da paciente.

Contudo, analisando detidamente os autos, vejo que se trata de argumentações descabidas.

Confere-se dos autos que, em 8.3.2022 realizou-se a audiência de instrução e julgamento – em continuação –, na presença do advogado (próprio impetrante) ocasião em que, após o término da solenidade, a autoridade judiciária apontada como coatora concedeu o
prazo sucessivo de 5 dias,
para as partes apresentarem suas alegações finais – evidentemente – consignando que
“saem os presentes intimados”,
conforme se lê claramente do termo de audiência anexo (Id. 123609454, pp. 2-3).

O
parquet
apresentou suas alegações finais em 22.3.2022 (Id. 123609461, pp. 279-289), e o próprio advogado firmou seu ciente nos autos, no dia seguinte, ou seja, em 23.3.2022 (Id. 123609461, p. 290).

Por óbvio, seu prazo encerrou-se no dia 28.3.2022.

Daí porque, em 31.3.2022, foi certificado nos autos que o advogado da adolescente deixou transcorrer o prazo, não apresentando suas derradeiras alegações (Id. 123609461, p. 292). Em prossecução, o magistrado singular, observando a inércia do causídico, e, tendo em vista o esgotamento do prazo da internação provisória da adolescente, nomeou, na mesma data, a Defensoria Pública para apresentar a peça processual (Id. 123609461, p. 293), o que foi cumprido de imediato por aquele órgão (Id. 123609461, pp. 296-315).

Antes de prosseguir na análise da controvérsia, não posso deixar de registrar que o impetrante destaca:
“o douto membro da defensoria pública apresentou memorias as 18:53h, e as 19:23h o juiz a quo proferiu sentença nos autos”
e aduz também:
“quanta celeridade do juiz de piso, quanta preocupação em condenar, quanta celeridade e vontade em contrariar o que manda lei. A defesa se preocupa em saber “se, o mesmo pau que bate em chico bate em Francisco”, ou, trazendo para o caso em tela, o prazo para apresentar memorias do MP é um, o da defesa é outro e não se leva em consideração o que manda o CPP.”
(Id. 123609451, p. 4).

Nesse ponto, apesar de a defesa trazer insinuações a respeito da celeridade, não vejo nenhuma mácula ou indício de irregularidade no procedimento do magistrado singular.

A meu ver, a única irregularidade até então é aquela da própria defesa, pois conforme verifica-se dos autos, após apresentação dos memoriais do Ministério Público, o próprio advogado, ora impetrante, firmou seu ciente, no dia seguinte, ou seja, em 23.3.2022 (Id. 123609461, p. 290), e deixou transcorrer
in albis
o prazo de cinco dias para apresentar suas derradeiras alegações.

Assim, o magistrado singular, ao se atentar que o prazo de internação provisória da adolescente estaria se esgotando, nomeou a Defensoria Pública, justamente para não causar qualquer prejuízo à paciente, pela inércia de seu advogado. E nem há cogitar que deveria determinar a intimação pessoal da adolescente e sua representante legal para constituir novo advogado, justamente porque iria procrastinar ainda mais o andamento processual, repita-se, por culpa da sua própria defesa, o que inclusive pode configurar estratagema defensiva para poder, agora, invocar nulidades e eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo da custódia.

Portanto, como dito, apesar das insinuações defensivas, entendo que a defesa não pode valer-se de sua própria torpeza para invocar qualquer nulidade a respeito da nomeação da Defensoria Pública e muito menos aduzir irregularidade na manutenção da internação provisória até aquele momento.

Aliás, nesse tocante, importante frisar que qualquer irregularidade que a defesa pense em cogitar a respeito de excesso de prazo da internação provisória está prejudicado, porquanto a privação da liberdade da adolescente, agora, decorre de novo título judicial, advindo da sentença que julgou procedente a representação ministerial e aplicou a medida socioeducativa de internação.

A esse respeito:

“HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE LATROCÍNIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PACIENTE PARA AUDIÊNCIA EM CONTINUAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ANUÊNCIA DA DEFESA COM A DISPENSA DO MENOR. EXCESSO
DE PRAZO
DA INTERNAÇÃO
PROVISÓRIA
. PREJUDICIALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO
. 1. Comprovada a ausência de prejuízo pela presença do defensor do menor na audiência em continuação, em que, além de consentir com a dispensa, acompanhou e participou de toda instrução probatória, inexiste nulidade a ser declarada pela via mandamental. 2. Considerando que a privação da liberdade do paciente encontra-se fundada em novo título, consistente em medida socioeducativa de internação
imposta por sentença judicial, fica prejudicada a alegação de
excesso
de
prazo
da medida de
internação

provisória
. ORDEM DENEGADA.
”
(TJ/GO – Habeas Corpus: 03922304020158090000, 1ª CCrim – Relator: Des. Itaney Francisco Campos – Data de Julgamento: 17.12.2015, Data de Publicação: 26.1.2016)
.

Vale dizer que, apesar de este não ser o momento e tão pouco a via processual adequada para aprofundamentos acerca da sentença que estabeleceu a medida socioeducativa de internação, ainda mais porque já encontra-se tramitando nesta segunda instância o recurso de apelação interposto pela defesa, o fato é que, de uma análise superficial a respeito da aplicação da medida mais gravosa, não há qualquer teratologia na decisão visto que o magistrado
a quo
considerou:

“(...)
30. No caso sub judice, verifica-se que a representada se enquadra nas hipóteses descritas no artigo 122, incisos II, da Lei nº 8.069/90, uma vez que o ato infracional por ela cometido, tipificado no artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06 e art. 2º da Lei 12850/2013, conforme fartamente demonstrado na fundamentação da presente sentença.

31. Não obstante a adolescente não possuir outros registros de infrações, o fato é que os atos infracionais cometidos são graves e, conforme demonstrado nos autos, a adolescente já havia sido apreendida na semana anterior aos fatos em situação análoga a que ocorreu a apreensão neste feito, consoante se verifica nos autos n. 1000490-38.2022.8.11.0006.

32. Devo ainda ressaltar a gravidade dos atos cometidos pela adolescente, principalmente por se aliar em facção criminosa que tem causado terrorismo nesta cidade. Agindo assim, a própria adolescente informou, em juízo, que as armas de fogo serviriam “para matar os guri do Comando Vermelho” (sic), porquanto ficou demonstrada de forma cabal a periculosidade da representada, sendo necessário afastá-la por ora do convívio social.

(...)

35. Importante registrar também que, se por um lado não se pode ignorar que a representado não ostenta outros registros infracionais, também não se pode também olvidar que a representado praticou ato infracional de extrema gravidade e não demonstrou qualquer tipo de arrependimento pelo ocorrido, o que deve ser a todo custo prevenido pelo Estado-Juiz para que se possa garantir seu completo desenvolvimento moral e intelectual, além de sua integração social e sua efetiva responsabilização e reflexão sobre a consequência de seus atos, a fim de se cumprir o postulado constitucional e legal da proteção integral, além de buscar o resguardo da paz social, um dos desideratos da jurisdição.”
(Id. 123609461, pp. 322-323).

Por fim, apenas para que não fique sem registro, também não há falar em prejuízo à adolescente pela nomeação da Defensoria Pública para patrocinar sua defesa.

Como já adiantou o eminente Desembargador Sebastião Barbosa Farias, quando indeferiu a medida liminar vindicada, em sede de plantão judiciário:

“A priori, face ao decurso do prazo da defesa constituída, não identifico que a nomeação da Defensoria Pública para apresentação das alegações finais, tenha provocado prejuízo à defesa da menor, pois, em extensa peça requereu a absolvição da menor, alternativamente, absolvição do delito descrito na Lei 12.850/13 ou, ainda, que fosse aplicada medida socioeducativa não restritiva de liberdade.”
(Id. 123612954, p. 2).

Com inteira razão o douto Desembargador, na ocasião, plantonista. Basta uma breve análise das alegações finais encartada aos autos (Id. 123609461, pp. 296-315), para perceber que a douta Defensoria Pública cumpriu com desvelo o múnus que, a princípio, era do causídico constituído, pois, de fato, apresentou a competente peça processual, analisando todo o contexto fático-probatório dos autos, requerendo em tópicos distintos, com argumentos substanciosos, a absolvição da adolescente, referente aos atos infracionais equiparados aos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa, inclusive invocando inclusive a tese de bis in idem em relação a estes dois últimos, além de pleitear a aplicação de medida socioeducativa diversa da internação, em caso de condenação, e, por fim, a concessão da liberdade ambulatorial para que a adolescente pudesse aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso.

Por todo o exposto, sem necessidade de delongas, e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
I. V. S. L.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022